Tribunal: CARF
Processo: 13161.720557/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720557/2011-21
ACÓRDÃO
2002-010.016 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA IVANI DE FRANCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA AOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÃO
APLICAÇÃO AO IMPOSTO SUPLEMENTAR.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais relativamente ao imposto de renda incidente sobre os
rendimentos
percebidos
acumuladamente,
devendo
ser
apurado
mensalmente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram e não pelo montante global pago extemporaneamente. Ao saldo
de imposto suplementar a pagar oriundo da correta declaração de ajuste
anual não se aplica tal entendimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.016 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720557/2011-21
2

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O processo refere-se à Notificação de Lançamento relativa ao anocalendário de
2009, fls. 24/29.
O valor do imposto calculado foi de R$27.894,72. Valor confirmado pelo extrato
de fls. 31/32.
A Notificação de Lançamento, lavrada em 16/05/2011, decorreu da Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$29.321,17.
A contribuinte ingressou com impugnação em 27/06/2011, fls. 2/3, conforme
despacho de fl. 33.
(...)
A contribuinte, em 21/12/2011, apresentou impugnação suplementar, fls.37/42.
A 15a Turma de Julgamento da DRJ-SP, por unanimidade de votos, julgar a
impugnação procedente, mantendo em parte o crédito tributário, da forma abaixo:
Exigido Exonerado Mantido
Imposto 27.894,73 23.720,50 4.174,23
O contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido em 07 de junho de 2016,
impetrando o recurso voluntário em 30 de junho de 2016, com o seguinte pedido:
- Os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global.
É o relatório.

VOTO
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.016 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720557/2011-21
3
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No julgamento de primeira instância, após recálculo do imposto, conforme tabela
de fls. 131, foi mantido o crédito tributário na forma de Imposto Suplementar no valor de R$
4.174,23. O litígio, então, recai sobre o pedido para que o regime de competência adotado para
RRA também o seja para o saldo a pagar em questão.
A DRJ decidiu, para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até o ano-
calendário de 2009, que deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à
época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Logo, a Delegacia de Julgamento atentou-se para a decisão definitiva de mérito no
Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, a DRJ acolheu o regime de competência
para o RRA, para o cálculo mensal do imposto de renda retido na fonte, desconsiderando assim o
valor de R$ 86.256,35 - RRA - no cálculo do imposto anual a ser pago, conforme tabela de fls. 131,
mas também não admitindo a dedução do imposto de renda retido na fonte proveniente de tal
valor, conforme explanação abaixo:
Dessa forma, em razão da submissão formal e material da Administração ao
entendimento de que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos (regime de
competência), os rendimentos decorrentes de ação trabalhista devem ser
excluídos do ajuste anual, haja vista terem sido submetidos ao regime de caixa.
Contudo, também não pode ser admitida a dedução do imposto de renda retido
na fonte sobre os rendimentos decorrentes de ação trabalhista, uma vez que os
mesmos devem ser excluídos do ajuste anual. G.n
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.016 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720557/2011-21
4
Diante deste novo cálculo, remanesceu para o contribuinte um imposto
suplementar no valor de R$ 4.174,23, utilizando-se dos valores declarados pela própria recorrente.
Esse é o saldo do ajuste anual, que nada mais tem a ver com o valor já desconsiderado de RRA.
Logo, não há razão no pedido da recorrente, visto que o saldo do imposto a pagar,
definido no recálculo realizado pela DRJ, seria o mesmo proveniente da correta declaração de
ajuste anual.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 182
DF CARF MF
Original